Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os cálculos da contadoria judicial observam estritamente o previsto no título executivo judicial, realizando o abatimento dos valores já pagos e aplicando os consectários legais.
2. Recurso conhecido e não provido.